Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-08.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000920-08.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 701.683.731-90 (RECORRENTE), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jurandir Paulo da Silva (VÍTIMA), ENIEL FIGUEIREDO PONTES - CPF: 967.987.931-34 (VÍTIMA), JURANDIR PAULO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇ
ÃO

DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A
DES
PRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

–

ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
INACOLHIMENTO

–
PROVA MATERIAL DO
S
CRIME
S
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS

–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

DECISUM
MANTIDO

–
RECURSO
DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do recorrente
,
porquanto restaram
presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados
:
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação
, isso
significando afirmar que
e
ventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa, a quem compete o julgamento
dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Edmilson Rodrigues
d
e Souza
,
contra a
decisão
prolatada
pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Paranatinga-MT que,

nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0000327-78.2010.8.11.0044
,
o pronunciou
pela prática
dos crimes de homicídio qualificado
e tentativa de homicídio qualificado

(
art
s
. 121, § 2º,
II e I
V
e
121, § 2º, IV
c/c
art. 1
4
,
II
,

do Código Penal)
,
determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

115823607
,
postula

a
sua
des
pronúncia
,

ao argumento de que
as provas amealhadas na instrução processual não
são suficientes
para
indicar que
ele
seja

o autor do s crime s narrado s
na exordial acusatória
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que
estão

n
o
ID

115823615
, pleiteia o desprovimento
do
vert
ente

recurso.

Em
sede de
juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
115823618
,
a magistrada
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

118602451
, manifesta-se
pel
o
des
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no
I
D

115820470
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

Segundo o incluso caderno investigatório, no dia 1
º
de Janeiro de 2010, por volta das 23h10m, no Bar "Parada Obrigatória", situado na Avenida Bandeirantes, s/n°, Bairro Concórdia, no município e Comarca de Paranatinga/MT, o acusado
EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA
, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas,
matou Jurandir Paulo da Silva
,
desferindo-lhe
01 (um) golpe de arma branca (faca), que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de
sua morte, (consoante Mapa Topográfico e Auto de Exame de Corpo de Delito encartados às fis.41/42, e ainda
tentou matar
Eniel
Figueiredo Pontes
,
desferindo-lhe
02 (dois) golpes com o mesmo instrumento, causando-lhe ferimentos que somente não provocaram sua morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consoante Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico encartados às fls.19/20.

Consta ainda do incluso Inquérito Policial que, um pouco mais tarde, por volta das 03h0
0
m daquele mesmo dia, em via pública, mais precisamente na Praça Central, na Avenida Bandeirantes, Esquina com a Rua Apolônio, Centro, no município de Paranatinga/MT, o acusado
EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma moto Honda NXR 125 BROS 65, cor vermelha, placa JZZ1345, Chassi 9C2JD20205R024556, Nobres/MT, de propriedade da Fazenda Arrend
a
me
nto do Grupo
Emal
-Agropecuária.

Conforme apurou-se, na ocasião acima mencionada, por volta das 23h00m, estavam todos bebendo no Bar "Parada Obrigatória", sendo que o ACUSADO estava em uma mesa acompanhado por
Ve
lc
i
Farias Lemos, vulgo "Paraná", e em outra mesa estavam as vítimas
Eniel
e
Jurandir
, e o tio da primeira
Vitor
Saltiva
.

Em certo momento, o ACUSADO, sem nenhum motivo aparente, dirigiu-se até a mesa onde estavam as vítimas e disse que
"naquela noite iria matar um (sic)"
, momento em que a vítima
Eniel
sorriu, o que deixou o ACUSADO irritado. Consta que este perguntou à vítima porque estava rindo, onde a mesma respondeu que
"não era nada não"
, retornando aquele para sua mesa.

Passada aproximadamente 01 (uma) hora desta ocorrência, o ACUSADO voltou à mesa das vítimas, perguntando a
Eniel
se o mesmo tinha pego seu revólver, negando a vítima, momento em que
iniciou-se
uma discussão, ao que a vítima
Jurandir
interviu, afirmando que ali ninguém tinha pego nenhuma arma, momento em que, de repente, o ACUSADO sacou de uma faca e desferiu dois golpes contra
Eniel
, na região do tórax e, em seguida, um golpe em
Jurandir
, atingindo-o no peito, vindo o último a morrer no local.

A vítima
Jurandir
somente não morreu porque foi socorrida pelo seu tio
Vitor
, que a levou até o Pronto Atendimento do Município de Paranatinga/MT, onde recebeu os cuidados médicos necessários e e
fi
cientes.

Ato contínuo, o ACUSADO deixou o bar, e passando pela Praça Central do Município, situada na Avenida Bandeirantes, Esquina com a Rua Apolônio, Centro, nesta urbe, subtraiu uma motocicleta que estava estacionada, fugindo do local em direção à Fazenda Luana, localizada na Região do Rio
Poconeiro
, estrada para Gaúcha do Norte/MT, onde deixou a motocicleta aos cuidados do
lavrador Odílio Gomes de Souza.

Posteriormente, a motocicleta foi restituída à vítima.

[
...
]

Destaques

no

original

A
materialidade do
s
crime
s

narrado
s
na denúncia
est
á
comprovad
a
pelos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência
(ID 115820470, p. 14/15)
;

auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões na vítima
Eniel
Figueiredo Ponte
(ID 115820470, p. 30/31);
auto de constatação
em local de crime
(ID 115820470, p. 39/44); laudo
de exame
necroscópico
e mapa topográfico para localização de lesões na vítima Jurandir
Paulo

da Silva
(ID 115820471
, p.
0
3/06)
;

bem
assim
pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada
.

N
o que tange aos indícios suficientes da autoria delitiva, embora
o recorrente

alegue serem insuficientes a motivar a
sua
pronúncia pelas imputações
narradas
na denúncia, a cognição intrínseca a esta fase intermediária do processo revela a concorrência de
elementos indiciários
hábeis ao ingresso na fase do Júri.

Como se sabe, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do
aforismo

in dubio pro
societate
.

No caso destes autos, verifica-
se
que
,

na fase policial,
Eniel
, vítima sobrevivente, declarou
que estava
em um bar quando, sem motivo aparente, foi
golpead
o
pelo recorrente que, em seguida, também desferiu
um gol
pe de faca na vítima Jurandir
Paulo
que não resistiu e morreu ainda no local dos fatos, consoante se vê
destes
trechos
do
depoimento
desse ofendido à
autoridade policial
:

[...]

Que no dia dos fatos, eu sai de casa, passei pela

Lanchonete Poderosa, e aí foi para Lanchonete Parada

Obrigatória
, localizada na avenida Bandeirantes s/n, vila

concórdia
; Que eu cheguei na lanchonete do Guri por volta

das 22:00 horas, eu estava só; Que assim que eu cheguei,

chegaram o "BRANCO e o PARANÁ", sentaram longe de onde eu

estava sentado: Que eles compraram uma caixa de cerveja em

lata, colocaram a caixa de cerveja no
chão
e ficaram lá

tomando; Que não falei com nenhum dos dois; Que passou uma

meia hora, chegou o meu tio VITOR e o
J
URANDIR (falecido);

Que eu não sei de onde eles estavam vindo; Que eles sentaram

em outra mesa; Que passou um tempo eles me chamaram para ir

para mesa
deles
; Que eu me levantei e fui sentar com eles;

Que nisso o "BRANCO" foi na nossa mesa e disse que ia matar

um e ainda falou que ele estava com um revolver que não

tinha tamanho, eu peguei e dei um risadinha, ele me

perguntou do que eu estava rindo, eu disse de nada não; Que

eu conheço o 'BRANCO e o

PARANÁ', porém não tinha amizade e

inimizade com nenhum dos dois; Que nisso o BRANCO voltou

para mesa dele novamente, passou mais uma hora

aproximadamente e o BRANCO tornou voltar na nossa mesa,

falando em alto tom de voz "
Você
pegou o meu
negócio
aí veio
", se referindo a um revolver que segundo ele tinha dado

para o 'GURI" guardar; Que eu disse que não tinha mexido com

nada, e ele por
três
vezes ficou insistindo que eu tinha

pegado
a a
rma dele; Que eu estava em pé encostado
n
uma mesa

de sinuca do lado da mesa do VITOR mais do JUNRADIR e o

BRANCO se aproximou de mim, ficando mais ou menos um metro,

nessa
insistência
toda que eu tinha pegado a arma dele, o

JURANDIR se levantou da mesa e foi e ficou do meu lado e

falou para o BRANCO não brigar comigo, pois eu não tinha

pegado nada dele, nisso o BRANCO sacou de uma faca e

desferiu dois golpes seguidos em mim e um no JURANDIR, todos

na direção do
Torax
; Que depois que ele furou nós ele ainda

ficou no BAR; Que assim que fui esfaqueado eu pedi para o

VITOR, meu tio me trazer no hospital, e só não trouxemos o

JURANDIR porque vimos que ele tinha falecido; Que o BRANCO

ainda ficou por ali, e eu vim para o Posto
Saúde
Local; Que

o PARANÁ não falou nada para nós, não conversamos com ele;

Que o VITOR não se encontrava embriagado; Que o BRANCO

aparentava ter feito uso de "droga", ele estava fora do

normal; Que eu não fui no
aniversário
da sobrinha do

JURANDIR no bairro da bica
dá
gua
;
Quem estava atendendo a mesa do JURANDIR e do VITOR era o GURI,
assim
como a mesa do BRANCO e do PARANA
. Tanto é que a mesa do BRANCO e do PARA
N
A

estava mais perto do local de atender.

[...].
(
Eniel
Figueiredo
de Pontes
, vítima
, trechos das
declarações prestadas na fase investigativa

vist
as
no
I
D

115820470, p. 28/29
).
Destaques no original

Quando ouvido em juízo
Eniel
confirmou a narrativa apresentada na fase
investigativa
, no sentido de que o recorrente, sem qualquer entrevero anterior, desferiu

dois
golpes de faca

nele
e, em seguida,
deu
também à vítima Jurandir
Paulo
outro golpe que
, dada a gravidade do ferimento, veio a óbito imediatamente, conforme se infere
desta parte das declarações
do ofendido
:

[...]
Não, eu fui nesse barzinho comer um espetinho ele já estava lá no momento no bar, toda hora ele falava que ia matar um lá. Eu nunca tive rixa com ele. Aí eu fiquei lá. Aí um pouco do momento ele saiu do bar e sumiu e voltou com uma faca e me desferiu dois golpes de faca. Chegou falando que eu tinha pegado um trem dele, nervoso demais, eu falei que não mexi com nada seu. Ele falou: você pegou, eu falei: não peguei. Aí o outro rapaz que veio a falecer, levantou e falou: deixa o rapaz, ele não tá mexendo com ninguém. Aí a hora que ele me deferiu com
dois golpe
de fa
c
a, aí eu saí fora do bar. Aí ele vo
l
tou e deferiu golpe de faca no outro que veio a óbito,
atrás das costa
. Só esses fatos mesmo, nunca tive nada com ele, rixa nenhuma com ele, nunca briguei com ele. Foi no est
ô
mago, na barriga e
n
o
‘
sobaco
’
, passe
i
por várias cirurgias. A recuperação foi demorada, fiquei internad
o
, fiz a cirurgia, aí depois eu passei ruim de novo, fiz outra cirurgia.
[...].
(
Eniel
Figueiredo
de Pontes
, vítima
, parte de seu
depoimento

judicial visto no I
D

115823583
).

Igualmente,
na fase
judicial
,
Claudia Pereira da Silva
,
irmã da vítima Jurandir Paulo, ouvida como informante
–
, embora não tenha presenciado os crimes
–
, confirmou
os fatos
que lhes foram relatados
à época,
fazendo acerca deles as seguintes afirmações:

[...]

Eu só fiquei sabendo da morte do meu
irmão
no dia seguinte, no dia dois, pela manhã, porque o dono da funerária reconheceu ele como parte da minha família e nos procurou, avisando que ele já estaria morto desde a noite anterior. O que chegou até a gente, que eu fui buscar algumas informações com pessoas que estavam lá, o dono do bar
no, que
acho que hoje já é falecido, é que aconteceu a briga entre o rapaz que acabou matando o meu irmão, com o outro que ele tinha esfaqueado. Que o meu irmão não tinha nada a ver com briga, mas
tava
no bar e durante a ação, durante a briga, ele acabou sendo atingido por essas facadas, acho que três se me recordo bem. Não conhecia o réu, não tínhamos nenhum tipo de ligação, ou conhecimento com ele. O
Eniel
eu
conheci ele
depois, que eu fui atrás dele pra p
erguntar pra ele
o
que
tinha acontecido, porque a gente não entendia, porque
meu irmão sempre foi um rapaz muito
tranquilo,
tanto em casa com a família, com amigos, com pessoas que trabalharam com ele, ele nunca teve problema nenhum. Nem falei
com ele porque
le
não
tava
bem, tinha passado por cirurgias, e eu acabei falando com o irmão dele. O irmão dele falou que sabia muito pouco, sabia que tinha acontecido essa briga lá no bar, que esse rapaz que esfaqueou saiu e voltou armado com essa faca e acabou tendo essa briga lá. Ninguém soube explicar de fato o que tinha acontecido. A única pessoa que me falou claramente que meu irmão estava no bar, porém não
tava
envolvido na briga, porque pelo horário que ele faleceu nem tinha dado tempo de arrumar uma briga porque ele tinha saído de casa recentemente. Disseram que eles
tavam
numa mesa de sinuca, mas ninguém relatou o motivo. Somente o dono do bar disse que eles
tavam
bebendo e jogando sinuca e não sabe o que aconteceu que de repente começaram a discutir e esse rapaz ele saiu e voltou em seguida, já agredindo o outro com facadas e aconteceu tudo isso. Pelo que me contaram meu irmão não teve nenhuma discussão com o réu.
Conversei
com o dono do bar, que era a pessoa mais próxima deles, da confusão e ele disse que ele
na
teve nada a ver com briga e infelizmente ele estava no lugar errado. Meu irmão não costumava frequentar esse bar. Ele
tava
em casa, era primeiro de janeiro, que a gente sempre faz confraternização em família. Ele
tava
em casa, o Vitor passou na casa da minha mãe e chamou ele pra ir comprar cigarro e voltar rápido e acabou indo parar nesse bar.

(...).
Todas a pessoas que narraram esse fato pra mim disseram que o autor do homicídio foi o Edmilson.
[...].
(
Claudia Pereira da Silva
, informante
, trechos de seu
depoimento judicial visto nos
I
D
s

115823564
e 115823565
).

Também
na fase judiciária
, a informante
Deuseli

Rodrigues de Souza
,
mãe do recorrente
–
embora não tenha presenciado a ocorrência dos crimes
–
,
disse
ter sabido no dia seguinte, que seu filho havia matado uma pessoa
no bar Parada Obrigatória
,
conforme se infere
do seguinte fragmento do depoimento
dela
:

[...]
Eu não estava no bar Parada Obrigatória no dia dos fatos, eu
tava
em casa. Não presenciei o fato. O que eu posso dizer é que fiquei sabendo no outro dia. Falaram que aconteceu isso aí. Falaram que meu filho tinha matado o Jurandir. Comigo ele era uma pessoa muito bem, obediente, nunca teve confusão, nem sei dizer como que aconteceu isso. Ele não costumava andar armado na rua. Ele morava comigo na época.
[...]
(
Deuseli

Rodrigues de Souza
, informante
, fragmento de seu depoimento judicial visto no

I
D 115823571
)

Por outro lado
, constata-se
que
durante a fase investigativa o recorrente não
chegou a ser
interrogado porque não foi localizado nos endereços conhecidos, oportunidade em que foi decretada
a
sua prisão preventiva e, por ocasião de seu interrogatório judicial, utilizou-se do direito de permanecer em silêncio e nada esclareceu acerca dos fatos
.
No entanto,
é possível constatar que, na espécie,

subsistem indícios de autoria
da

prática do
homicídio qualificado
e homicídio qualificado
, na modalidade tentada,
atribuída
à sua pessoa.

Logo
,
do
que foi
afirmado
até aqui p
ercebe-se
que
nestes autos
existem

duas

versões
acerca dos fatos
:
a primeira, apresentada pel
a defesa técnica do

recorrente
,
segundo a qual
ele

não
comete
ra
o delito em comento
, porquanto não há provas da autoria delitiva
;

e
, a
segunda,
descrita na peça acusatória
em
sentido contrário
,

isso significando dizer
que
a
des
pronún
c
ia

do recorrente
, neste momento processual,

é
inviáve
l
, na medida em que a Constituição Federal prevê na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art. 5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
daí por que
, em regra, nes
s
e tipo de
ilícito,
a valoração da prova só pode ser feita pelos
j
uízes leigos, cabendo ao
j
uiz togado, após a instrução,
tão somente
verificar a admissibilidade da acusação.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que,

nesta
etapa
processual
,
como dito alhures,
não cabe ao
juiz togado
analisar se a prova
produzida
é confiável ou não, bem como se é ou não suficiente para condenar
o
recorrente
,
uma vez que
não é possível descartar, em análise sumária, a ocorrência do
s
crime
s
e a autoria
delitiva
.

Não é demais repetir que
a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo

prova irrefutável para que o
denunciado

seja submetido
a julgamento pela
Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §

1º, do Código de Processo Penal
,
tal como acontece
nos
presentes
autos
.
E
,
no caso de haver
dúvidas sobre a matéria, es
s
as, devem ser dirimidas pelo Con
selho de Sentença, uma vez que
vigora nos processos afetos ao
j
úri, na fase
da

jus

accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
,
que não há como ser afastado como pretende
o recorrente
,
eis que
não se está diante de um juízo de condenação
(no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
)
, mas
,
tão somente
,
de admissibilidade da denúncia
.

Por conseguinte
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se
a
sua
confirmação
,
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela
s prática s do s crime s narrado s
na denúncia,
uma vez que é o
juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Ao final
, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da sua participação ou não na
s
empreitada
s
criminosa
s
narradas na peça acusatória
.

Posto isso, em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto

por
Edmilson Rodrigues de Souza
, que deve ser submetido
ao Tribunal do Júri da
Comarca
de
Paranatinga
,

pela prática do
s
crime
s
de

homicídio
qualificado
tentado e
homicídio qualificado
, determinando

o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

Proceda-se ao desentranhamento da petição encontradiça no ID 120952477
,

encaminhando-a ao J
uízo da Comarca de Paranatinga para
ser
juntada nos autos
que albergam a
Ação Penal n. 000327-78.2010.8.11.0044 para
cujo juízo, aliás,
o petitório foi direcionado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022